Tribunal: TJES
Processo: 0029062-15.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029062-15.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPECIALE TOWERS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. SPE

APELADO: ATR SOLUCOES LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ART. 700, CPC. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. DESNECESSIDADE DE PROVA CABAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MAIS DE UMA PROVA ESCRITA. CONTRATO. DESNECESSIDADE. DEMAIS PROVAS DEMONSTRAM A CONTRATAÇÃO E A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
PENA DE CONFISSÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.

RECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO
.
1.
Dispõe o art. 700, do CPC que
a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: i) o pagamento de quantia em dinheiro; ii) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; iii) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
Em complemento, prevê o § 2º, do art. 700, do CPC que
na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso: a) importância devida, instruindo-a com memória de cálculo; b) o valor atual da coisa reclamada e c) o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

2.
Sobre o tema, a doutrina leciona que
a prova escrita não é a prova que deve fazer surgir direito líquido e certo, isto é, não é a prova que deve demonstrar, por si só, o fato constitutivo do direito afirmado pelo autor. A prova escrita relaciona-se apenas a um juízo de probabilidade. Não há que se falar em certeza quando se está diante de prova escrita. Prova escrita não é sinônimo de prova que pode por si só demonstrar o fato constitutivo do direito. Quando se exige a prova escrita, como requisito para a propositura da ação monitória, não se pretende que o credor demonstre o seu direito estreme de dúvida, como se fosse um direito líquido e certo. Ao contrário, a prova escrita necessita fornecer ao juiz apenas certo grau de probabilidade acerca do direito alegado em juízo.
1

Esclarece, ainda, a doutrina, a possibilidade da prova escrita não se limitar apenas a um documento, mas ser composta por mais de um escrito, estando o autor autorizado
a conjugar dois ou mais escritos para demonstrar a probabilidade do direito que invoca em juízo. Se o que está em jogo é apenas a necessidade de um juízo de probabilidade a ser fornecido por prova escrita, seria completamente arbitrário vedar o uso do procedimento monitório sob o argumento de que o credor está utilizando-se de dois ou mais escritos.
3.
Acerca da natureza da prova escrita a fim de instruir a ação monitória, do c. STJ possui firme entendimento no sentido de que
a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.

4.
Com fundamento em tais premissas, entendo que o apelado se desincumbiu de instruir a ação monitória com prova escrita suficiente a demonstrar o
seu
crédito, que no presente caso tem origem na prestação de serviços,
de engenharia e acompanhamento de obra,
e não adimplidos.
5.
Embora não se tenha juntado o contrato de prestação dos
respectivos
serviços, tal documento
não se mostra imprescindível
quando do exame das demais provas. Isso porque, consta dos autos
e-mails trocados em representantes das partes, nos quais se pode conferir menção aos referidos serviços prestados, emissão de nota fiscal emitida nos valores coincidentes com o valor da prestação do serviço e laudos técnicos de acompanhamento de obra que, ressalta-se, assim como fez o juiz de origem, não foram especificamente impugnados pela parte contrária.
6.
O fato de ter havido a expedição de habite-se do empreendimento em data anterior ao vencimento do boleto, por si só, não exclui a tese de prestação de serviço anterior ou a finalização da obra cuja prestação do serviço se refere.
7.
Neste passo, apesar da ausência do representante do apelado
à audiência, especialmente porque intimada para prestar depoimento pessoal
, o que em tese atrairia a pena de confissão, nos termos do art. 385, § 1º, do CPC, tenho que tal não deve prevalecer no presente caso, tendo em vista a existência de provas que apontam em sentido contrário e a ausência de presunção absoluta de tais efeito
s.
8.
Por derradeiro,
quantos aos juros de mora e correção monetária, o c. STJ possui jurisprudência sedimentado no sentido de que,

em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação
. (AgInt no AREsp n. 910.351/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 26/3/2018).

9
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0029062-15.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPECIALE TOWERS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. SPE

Advogados do(a) APELANTE: LEONARDO LAGE DA MOTTA - ES7722-A, CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES5875-A
APELADO: ATR SOLUCOES LTDA

Advogado do(a) APELADO: EVERALDO VASQUES LOPES BUTTER - ES7770-A

VOTO

(P
rescrição
)

O apelante suscitou prejudicial de mérito quanto à prescrição da pretensão veiculada na ação monitória.

Prevê o art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil que
prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
.

Acerca do tema, o c. STJ possuir firme entendimento no sentido de que
o prazo de prescrição da ação monitória é de cinco anos, contado a partir do vencimento da obrigação, na forma do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil
.
1

Compulsando os autos, entendo que não existem elementos a permitir o reconhecimento da prescrição quinquenal, tendo em vista que os documentos dos autos que, em tese, apontam para a prestação do serviço, indicam data dentro do prazo quinquenal do art. 206, § § 5º, inciso I, do Código Civil, sobretudo porque a demanda fora proposta em 17/12/2018 e a respectiva nota fiscal aponta vencimento do boleto em 26/12/2023.

Do exposto,
REJEITO
a tese prescricional.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra que, em suma, rejeitou os embargos monitórios opostos pelo apelante e, por conseguinte, constituiu de pleno direito o título executivo.

Dispõe o art. 700, do CPC que
a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: i) o pagamento de quantia em dinheiro; ii) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; iii) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Em complemento, prevê o § 2º, do art. 700, do CPC que
na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso: a) importância devida, instruindo-a com memória de cálculo; b) o valor atual da coisa reclamada e c) o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

Sobre o tema, a doutrina leciona que
a prova escrita não é a prova que deve fazer surgir direito líquido e certo, isto é, não é a prova que deve demonstrar, por si só, o fato constitutivo do direito afirmado pelo autor. A prova escrita relaciona-se apenas a um juízo de probabilidade. Não há que se falar em certeza quando se está diante de prova escrita. Prova escrita não é sinônimo de prova que pode por si só demonstrar o fato constitutivo do direito. Quando se exige a prova escrita, como requisito para a propositura da ação monitória, não se pretende que o credor demonstre o seu direito estreme de dúvida, como se fosse um direito líquido e certo. Ao contrário, a prova escrita necessita fornecer ao juiz apenas certo grau de probabilidade acerca do direito alegado em juízo.
2

Esclarece, ainda, a doutrina, a possibilidade da prova escrita não se limitar apenas a um documento, mas ser composta por mais de um escrito, estando o autor autorizado
a conjugar dois ou mais escritos para demonstrar a probabilidade do direito que invoca em juízo. Se o que está em jogo é apenas a necessidade de um juízo de probabilidade a ser fornecido por prova escrita, seria completamente arbitrário vedar o uso do procedimento monitório sob o argumento de que o credor está utilizando-se de dois ou mais escritos.
3

Acerca da natureza da prova escrita a fim de instruir a ação monitória, do c. STJ possui firme entendimento no sentido de que
a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.
4

Com fundamento em tais premissas, entendo que o apelado se desincumbiu de instruir a ação monitória com prova escrita suficiente a demonstrar o
seu
crédito, que no presente caso tem origem na prestação de serviços,
de engenharia e acompanhamento de obra,
e não adimplidos.

Embora não se tenha juntado o contrato de prestação dos respectivos serviços, tal documento não se mostra imprescindível quando do exame das demais provas.

Isso porque, consta dos autos e-mails trocados em representantes das partes, nos quais se pode conferir menção aos referidos serviços prestados, emissão de nota fiscal emitida nos valores coincidentes com o valor da prestação do serviço e laudos técnicos de acompanhamento de obra que, ressalta-se, assim como fez o juiz de origem, não foram especificamente impugnados pela parte contrária.

O fato de ter havido a expedição de habite-se do empreendimento em data anterior ao vencimento do boleto, por si só, não exclui a tese de prestação de serviço anterior ou a finalização da obra cuja prestação do serviço se refere.

Neste passo, apesar da ausência do representante do apelado à audiência, especialmente porque intimada para prestar depoimento pessoal, o que em tese atrairia a pena de confissão, nos termos do art. 385, § 1º, do CPC, tenho que tal não deve prevalecer no presente caso, tendo em vista a existência de provas que apontam em sentido contrário e a ausência de presunção absoluta de tais efeitos, vejamos:

A pena de confissão, ante a ausência da autora à audiência para depoimento pessoal, constitui meio de prova cuja presunção é relativa.
(STJ - AgInt no AREsp: 1301711 PR 2018/0127432-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2020)

Por derradeiro, quantos aos juros de mora e correção monetária, o c. STJ possui jurisprudência sedimentado no sentido de que,
em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação
. (AgInt no AREsp n. 910.351/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 26/3/2018)

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele

NEGO

PROVIMENTO
.
Entretanto, deixo de majorar os
honorários sucumbenciais,
haja vista que fixados no teto legal
.

É como voto.

1
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1845370 MT 2019/0321127-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2020)

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 798

3
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 798

4
(AgInt no AREsp n. 2.065.671/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - 12.12.2023:

Acompanho o voto do Em. Relator.